Tribunal: TJES
Processo: 0005048-93.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005048-93.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOÃO MANOEL SAMORA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO MANOEL SAMORA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §9º do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo (i) a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) a fixação da pena base no mínimo legal; (iii) o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (iv) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (v) a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (vi) a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões

pelo não conhecimento dos requerimentos de fixação da pena base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, e pelo desprovimento dos demais pedidos. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido do conhecimento parcial e provimento parcial, para afastar a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
JOÃO MANOEL SAMORA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §9º do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo (i) a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) a fixação da pena base no mínimo legal; (iii) o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (iv) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (v) a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (vi) a concessão do benefício da justiça gratuita.

Antes de adentrar no mérito recursal, é preciso analisar o pleito do Ministério Público de não conhecimento dos requerimentos de fixação da pena-base no mínimo legal e de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção, ainda que tenha considerado desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, de modo que razão assiste o Ministério Público, eis que falta interesse recursal.

Ademais, verifica-se que o acusado, conforme consta na denúncia e em documento juntado aos autos, nasceu em 04/10/1953, tendo os fatos ocorrido em 06/08/2016, de modo que o requerimento do apelante se mostra desarrazoado.

Dessa forma
,
conheço
parcialmente do recurso de apelação
e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 06/08/2016, em Vista da Serra, Serra/ES, o réu, João Manoel Samora, foi denunciado pela prática de crime do art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.343/06, eis que agrediu a vítima Aparecida Oliveira da Silva, sua companheira, causando-lhe lesões corporais.

Isso posto, passa-se à análise dos requerimentos do recurso.

A. Da absolvição por insuficiência de provas

Observa-se que o art. 129, §9º, do Código Penal dispõe que pratica este delito o indivíduo que ofende a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa em um contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

A materialidade do crime foi comprovada pelo laudo de lesões corporais o qual atestou a presença de equimose arroxeada na região infraorbitária direita da vítima.

Quanto à autoria, esta foi verificada mediante a prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada.

A vítima narrou que no dia dos fatos o réu teve uma crise de ciúmes e lhe xingou, ato contínuo desferiu-lhe dois socos, um na testa e o outro no rosto.

O réu, por sua vez, negou todos os fatos a ele imputados, tendo dito que apenas pegou nos braços da vítima e chacoalhou-a.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Sendo assim, existem provas suficientes para evidenciar a ocorrência do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, constatando-se ter o réu concorrido para a sua realização.

B. Da dosimetria

Verifica-se que o art. 129, §9º, do Código Penal dispõe como pena em abstrato o intervalo de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Na 1ª fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria o magistrado a quo agravou a pena em 01 (um) mês em razão do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, vez que o crime ocorreu em um contexto de violência doméstica e familiar.

Requer a defesa o afastamento dessa agravante, aduzindo que (i) não é possível aplicar a agravante ante a sua incompatibilidade com as contravenções penais e (ii) existe uma identidade entre a agravante e as circunstâncias elementares do tipo do art. 129, §9º, do Código Penal, de modo que poderia se incorrer em
bis in idem.

No que tange à primeira tese, não assiste razão a defesa, vez que o art. 129, §9º, do Código Penal se trata de um crime e não de uma contravenção penal, sendo-lhe aplicável qualquer uma das agravantes dispostas no art. 61 do Código Penal.

Quanto à segunda alegação, verifica-se que, conforme entendimento do STJ, “
as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.).

Contudo, a aplicação da agravante foi feita fora dos limites indicados na jurisprudência, uma vez que o aumento de 01 (um) mês representa 1/3 (um terço) da pena-base, impondo-se a redução do aumento para 15 (quinze) dias. Conforme se verifica:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Por essa razão, fixo a pena intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Além disso, o apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal. Entretanto, não faz jus o réu, eis que na data dos fatos este possuía mais de 21 anos, já que, conforme se extrai da denúncia e de documentos juntados aos autos, sua data de nascimento é 04/10/1953.

Ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime inicial aberto.

C. Dos danos morais

Requer ainda a defesa que haja a exclusão do valor determinado na sentença para fins de reparação do dano, alegando que (i) não houve a comprovação de que a vítima teve a sua moral abalada; (ii) o Ministério Público não realizou tal requerimento na denúncia.

Observa-se que o magistrado a quo fixou a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de reparação do dano causado pelo crime, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Verifica-se que não assiste razão o apelante, vez que, conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Ademais, nota-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua determinação pelo juiz na sentença, de modo que não há o que se falar em exclusão da condenação por danos morais.

D. Da justiça gratuita

Quanto ao pleito do apelante de isenção das custas processuais, entende-se que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

E. Conclusão

Ante o exposto,

CONHEÇO PARCIALMENTE

do recurso e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando a dosimetria
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE
LESÕES CORPORAIS
NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
.
REFORMA DA DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DO AUMENTO DA PENA EM DECORRÊNCIA DA REINCIDÊNCIA.
DANO MORAL IN RE IPSA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE

DES
PROVIDO.

1. Falta de interesse recursal do acusado, vez que a pena-base já se encontra no mínimo legal, bem como que à época dos fatos o réu era maior de 21 anos.

2.
Autoria e materialidade comprovadas pelo laudo de lesões corporais, o qual atestou a presença de equimose arroxeada na região infraorbitária direita da vítima, e pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada.

3.

A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

4. Redução do aumento da pena na segunda fase da dosimetria, uma vez que a aplicação da agravante da reincidência foi feita fora dos limites indicados pelo STJ.

5. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

6. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da E. Relatora.